Tribunal: TJES
Processo: 5009776-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009776-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: SARA GOMES FEITOZA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

A Requerente alega que, em setembro de 2020, firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bens imóveis com a Requerida, pertencente ao grupo n° 001.042, cota n° 3670, em um plano de 200 meses. Aduz que foi informada pela Requerida que a sua contemplação seria certa, e que ocorreria em até 06 meses e em razão da não contemplação na data prometida, solicitou o cancelamento do contrato, sendo informada que não teria valores a ser restituído e se tivesse somente ocorreria após o fim do consórcio. Diante disso, pleiteia a declaração da rescisão do contrato de consórcio com a restituição imediata dos valores pagos.

Em contestação a Requerida sustenta que a contratação se deu de forma cristalina e revestida de boa-fé, não havendo nenhum ilícito praticado pela Requerida, bem como a impossibilidade de restituição imediata, a regularidade da cobrança da taxa de administração e multa contratual.

Em sede de

sentença (ID 4396432) foi julgada parcialmente procedente a presente demanda, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante ao exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DECLARO abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estipulam devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo consortil; em consequência, CONDENO CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO a restituir a SARA GOMES FEITOZA: a) imediatamente o valor de R$ 7.692,00 (sete mil seiscentos ), subtraindo o valor de 20% correspondente à taxa de administração e 5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,1536%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reservado grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 14469454, e juros de mora a contar da citação e; b) ao final do grupo, o correspondente a 5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,1536%) com relação ao contrato nº 0005925997, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver.
”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 4396435/4396441), requerendo a reforma da sentença. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para que seja afastada a nulidade contratual. A parte autora, por sua vez, requereu a procedência total da presente demanda para condenar a Recorrida a restituir imediatamente o valor pago pela Recorrente, descontando-se tão somente a taxa de administração proporcional.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerida, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso inominado interposto pela parte autora. (ID 4396454)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente Sara Gomes Feitoza.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que no caso em apreço, não restou comprovado, nos termos do art. 373, I do CPC nos termos do art. 373, I, do CPC, qualquer das hipóteses dos arts. 166, 167 e 178 do CC para que o contrato seja declarado nulo, sendo que a tese de que fora enganada se baseia unicamente nas alegações autorais em sua exordial.

Por fim, corroboro com o entendimento do douto juízo de primeiro grau no sentido de que, em se tratando de contrato de longa duração, e que tenha havido o pagamento de poucas parcelas, o consumidor faz jus à restituição imediata do valor, tendo em vista que tal medida se encontra em consonância com o entendimento do STJ e não acarretará prejuízos ao grupo consorciado.

Nesses moldes, no presente caso entendo que o consumidor faz jus à restituição imediata do valor do consórcio, haja vista que houve o pagamento de poucas parcelas e que se trata de contrato de longa duração em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Posto que, a parte autora teria que esperar aproximadamente dezesseis anos para receber os valores do consórcio.

No que tange à taxa de administração entendo que tal valor se refere à manutenção e garantia no curso do contrato, sendo, portanto, devido somente no período em que há real administração das cotas do consorciado. Já no que se refere ao fundo de reserva entendo que tal restituição somente deverá ocorrer ao final do grupo. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Sara Gomes Feitoza em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)